Tribunal: CARF
Processo: 10845.002549/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.002549/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.081 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
PRODESAN PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/10/2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON. TEMPESTIVIDADE
PREVISTA EM ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO.
Descabe a imposição de multa por atraso na entrega do DACON, quando Ato
Declaratório Executivo tenha considerado tempestiva a Declaração entregue
após o prazo fixado para tanto, bem como tornado sem efeito aquela
penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges de
Carvalho, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório

Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/CPS (fls.
35 a 37):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.002549/2009-05
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.081 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002549/2009-05

Trata-se de lançamento decorrente do atraso na entrega do Demonstrativo de Apuração
de Contribuições Sociais – DACON, referente a agosto do ano-calendário 2009, tendo
sido exigido, a título de multa, recolhimento no montante de R$ 2.231,07.
O Contribuinte impugnou a autuação, alegando, em breve síntese, que não conseguiu
transmitir a declaração no prazo em virtude de problemas no site da RFB. Assinala ter
feito diversas tentativas no dia 07/10/2009 e que somente em 08/10/2009 conseguiu
concluir a transmissão. Busca o cancelamento da autuação.

Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, a DRJ/CPS julgou
improcedente este recurso administrativo, sob o fundamento de que a transmissão da Declaração
mencionada é de responsabilidade exclusiva dos contribuintes e que a ocorrência de erro durante
a sua transmissão, impedindo o envio de dados à Receita, não possibilitaria o cancelamento da
multa por atraso imposta.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão da DRJ/CPS em 04/12/2013,
conforme Termo de Abertura de Documento do E-processo (fl. 41). Insatisfeito com o teor da
decisão, em 07/02/2013 interpôs Recurso Voluntário (fls. 52 a 58), alegando, resumidamente,
que a multa se refere ao DACON do PA 08/2009, transmitido em 08/10/2009. Acrescenta que o
Ato Declaratório Executivo RFB no 90, de 11 de novembro de 2009, haveria considerado
tempestiva a apresentação da referida Declaração em 08/09/2009 e, também, sem efeito as
correspondentes multas aplicadas.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, deste
conheço.
De acordo com o precedentemente colocado, trata-se de lançamento de multa por
atraso na entrega do DACON, relativo ao PA de 08/2009, contra a qual se insurge o contribuinte,
sob o fundamento de que o ADE RFB no 90/2009 haveria tornado sem efeito a penalidade em
questão.
Sobre o tema em exame, verifica-se que o art. 7o da Instrução Normativa RFB no
940, de 19/05/2009, fixou o prazo de entrega dos DACON mensais para o 5o dia útil do 2o mês
subsequente ao mês de referência1. Portanto, o DACON mensal referente a Agosto/2009 deveria

1 Art. 7o O Dacon Mensal deve ser apresentado até o 5o (quinto) dia útil do 2o (segundo) mês subsequente ao mês de
referência.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.081 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002549/2009-05

ser entregue no 5o dia útil do mês de Outubro/2009, que, conforme calendário do ano de 2009,
recaiu sobre o dia 07/10/2009.
O ADE RFB no 90, de 11/11/20092, por seu turno, tendo em vista os problemas
técnicos ocorridos para recepção e transmissão da DCTF e DACON naquele período, considerou
realmente tempestiva a apresentação, no dia 08/10/2009, do DACON, cujo prazo final de entrega
se encerrasse em 07/11/2009, tornando, assim, sem efeito as multas correspondentes ao atraso na
entrega da referida Declaração, porventura aplicadas.
Analisando os documentos carreados ao processo, notadamente aqueles que
guarnecem a Manifestação de Inconformidade, observa-se que se trata de multa por atraso na
entrega do DACON relativa ao mês de Agosto/2009, a ser originalmente entregue em
07/10/2009, mas que foi transmitida apenas em 08/10/2009 (fls. 01 a 26).
Como se vê, a situação fática se ajusta à previsão feita no ADE RFB no 90/2009,
que tornou sem efeito a imposição de multa por atraso na entrega de DACON, referente ao PA
08/2009, desde que transmitida em 08/10/2009.
Logo, assiste razão à Recorrente em suas alegações acerca da tempestividade na
apresentação da Declaração e do descabimento da imposição da multa, lançada por meio da
Notificação de fls. 06.
Em conclusão, diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso, na sua
integralidade e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

2 O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe conferem os inciso III e
XXIII do art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
125, de 4 de março de 2009, tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, nas
Instruções Normativas RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, e no 940, de 19 de maio de 2009, e considerando os
problemas técnicos ocorridos, em 7 de outubro de 2009, nos sistemas eletrônicos da Secretaria da Receita Federal do
Brasil para a recepção e transmissão de declarações, declara:
Art. 1o Considera-se tempestiva a apresentação, no dia 8 de outubro de 2009, da Declaração da de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) e do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, cujo
prazo final de entrega encerrou-se no dia 7 de outubro de 2009.
Art. 2o Ficam sem efeito as multas aplicadas pela entrega da DCTF e do Dacon no dia 8 de outubro de 2009.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.081 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002549/2009-05

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital